Tribunal: TJSP
Processo: 1001011-04.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cartão de Crédito Consignado – "Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das normas do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cartão de Crédito Consignado – "Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das normas do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Comprovada a expressa pactuação do contrato de cartão de crédito consignado, que não se confunde com empréstimo consignado – Hipótese em que a apelante não nega ter recebido os valores creditados em sua conta corrente – Não evidenciada a existência de vício de consentimento – Desconto do valor mínimo das faturas, limitado a reserva de margem consignável, que está autorizado pelo artigo 6o, § 5o da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015 – Banco apelado que se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório (art. 373, II do CPC) – Não constatada a existência de abusividade ou falha na prestação dos serviços bancários – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221864
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001011-04.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante MARIA
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-04.2019.8.26.0383 -Voto no 39088
2
VOTO 39088
APELAÇÃO No 1001011-04.2019.8.26.0383
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RENATO DOS SANTOS
APELANTE
: MARIA ALVES DA SILVA
APELADO
: BANCO BMG S/A
COMARCA
: NHANDEARA
RECURSO – Apelação – Cartão de Crédito Consignado –
“Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de
crédito com reserva de margem consignável (RCM) e
inexistência de débito cumulada com indenização por dano
moral” – Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das
normas do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica
entre as partes – Comprovada a expressa pactuação do
contrato de cartão de crédito consignado, que não se confunde
com empréstimo consignado – Hipótese em que a apelante não
nega ter recebido os valores creditados em sua conta corrente
– Não evidenciada a existência de vício de consentimento –
Desconto do valor mínimo das faturas, limitado a reserva de
margem consignável, que está autorizado pelo artigo 6o, § 5o da
Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015
– Banco apelado que se desincumbiu suficientemente de seu
ônus probatório (art. 373, II do CPC) – Não constatada a
existência de abusividade ou falha na prestação dos serviços
bancários – Dano moral não configurado – Sentença mantida –
Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação declaratória de nulidade de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-04.2019.8.26.0383 -Voto no 39088
3
débito cumulada com indenização por dano moral” (fls. 1/19) julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 148/150, cujo relatório se adota.
A apelação é de MARIA ALVES DA SILVA (fls. 154/163).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que “(...) não utilizou o cartão de crédito (não recebeu),
isto porque as faturas mostram apenas que a parte autora “sacou” valor lançado
como “saque complementar” e como já demonstrado nos autos, não se trata de
saque, mas sim de um TED realizado pelo próprio atendente que aduziu ter
realizado o empréstimo consignado padrão” (sic).
Afirma que a apelante pensava estar contratando uma
operação de crédito, na modalidade consignado e que não imaginava que se
tratava de crédito consignado derivado de cartão de crédito.
Alega que a reforma da sentença se justifica porque a
contratação ocorreu mediante completo desconhecimento por parte da apelante
das regras do contrato sendo levada a firmar um negócio desproporcional com
suas possibilidades financeiras.
Sustenta que a apelante foi induzida a erro e que o contrato
não equivale à vontade manifestada pela apelante havendo configuração de vício
de consentimento.
Diz que se trata de hipótese de evidente lesão, que representa
a abrupta ruptura do equilíbrio contratual desde a fase de formação do negócio
porque foi afastada a equivalência entre a prestação e a contraprestação.
Argumenta que o negócio é anulável porque a manifestação da
vontade é viciada estando ela disforme em relação à real intenção do agente.
Alega que nos termos da Súmula 297 do STJ se aplicam as
disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise.
Aduz que nos termos do artigo 14 do CDC a responsabilidade
do fornecedor de serviços é objetiva respondendo independente de existência de
culpa.
Argumenta que a emissão não autorizada de cartão de crédito
é prática abusiva conforme prevê a Súmula 532 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-04.2019.8.26.0383 -Voto no 39088
4
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 167/180).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 183/184). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 185.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma vez
que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 30).
É o relatório.
2) Com efeito, no presente caso não há dúvidas de que são
aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula
297 do STJ.
No caso vertente, restou comprovado pelo “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em
Folha de Pagamento” em fls. 69/70, que em 20/04/2017 a apelante aderiu
expressamente à contratação de cartão de crédito consignado, em que houve
expressa autorização para que o banco apelado realizasse o desconto na reserva
de margem consignável RMC, diretamente em seu benefício previdenciário,
conforme bem destacado na Cláusula 6.1 da avenca em fls. 69.
Além disso, o banco apelado apresentou cópias dos
documentos pessoais exibidos pela apelante no momento da contratação (fls.
76), bem como comprovante de residência (fls. 78), o comprovante de
transferência do valor disponibilizado na conta corrente da apelante (fls. 79) e
faturas enviadas para o endereço residencial da autora (fls. 80/106).
Desta forma, além de comprovada a regular contratação de
cartão de crédito consignado, que não se confunde com empréstimo consignado,
restou evidenciada a efetiva disponibilização do valor contratado que a apelante
não nega ter recebido.
Assim, evidente a ausência de vício de consentimento,
tampouco da alegada onerosidade excessiva, pois além de restar devidamente
explicitado o tipo de contratação no termo de adesão, a apelante possui a
faculdade de realizar o pagamento integral ou parcial das faturas, devidamente
enviadas ao seu endereço residencial, sendo que apenas no caso de total
inadimplemento, a reserva de margem consignável seria descontada do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-04.2019.8.26.0383 -Voto no 39088
5
benefício previdenciário.
Desta forma, não há que se falar em lesão e tampouco na
aplicação da Súmula 532 do STJ uma vez que houve expressa autorização da
autora para a emissão do cartão de crédito (fls. 69).
Cabe anotar que no tipo de contrato em análise, não é possível
ao banco apelado determinar a quantidade de parcelas, ante a facultatividade
conferida à apelante para quitar total ou parcialmente o valor das faturas, não
podendo o apelado ser responsabilizado pelos acréscimos regularmente
pactuados, incidentes ante o inadimplemento das faturas e o desconto do valor
mínimo relativo a reserva de margem consignável.
Ademais, não se verifica nenhuma abusividade na realização
dos descontos, que além de serem expressamente autorizados pelo artigo 6o, §
5o da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015, estão
regulados pelo artigo 15, inciso I, da Instrução Normativa no 28/2008 do
INSS/Previdência Social, não havendo que se falar na imposição de venda
casada.
Portanto, não evidenciada qualquer irregularidade ou vício de
consentimento, não é possível reconhecer a invalidade do negócio jurídico em
questão, tampouco a configuração de abalo moral, sendo indevida qualquer
restituição dos valores regularmente descontados.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL
RMC. Intenção do autor de contratação de
empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito.
Alegação de venda casada. Sentença de improcedência. Pretensão do autor de
reforma. DESCABIMENTO: Ausência de prova do alegado vício de
consentimento ou de verossimilhança das alegações da parte autora. Validade da
contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei no 10.820/03, com
redação alterada pela Lei no 13.172/2015. Descabida a condenação do réu em
repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-04.2019.8.26.0383 -Voto no 39088
6
Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso de apelação, nos termos
do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (AP no
1001161-95.2019.8.26.0411; Relator Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 2o Vara; Data do
Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020).
“Contrato bancário Cartão de Crédito Consignado Crédito
Rotativo
Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável)

Possibilidade Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008 Declaração de inexigibilidade de débito, cessação de
descontos, impedimento de negativação, liberação da reserva de margem
consignada e repetição em dobro de valores Impossibilidade Ausência de
ilegalidade
Inexistência de vício de consentimento
Prova do vínculo

Existência - Ônus do credor Atendimento Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil
Regular
contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos
valores contratos em sua conta corrente e realização de descontos dentro dos
limites legais e contratuais avençados
Venda casada inexistente
Danos
morais não configurados Precedentes jurisprudenciais Improcedência da ação
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017,
artigo 23. Recurso não provido”. (AP no 1040828-43.2018.8.26.0114; Relator Des.
Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP; Foro Regional de Vila Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 21/10/2019;
Data de Registro: 22/10/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RENATO DOS SANTOS, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do banco apelado, serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-04.2019.8.26.0383 -Voto no 39088
7
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 30).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator